Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705514-08.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER DOS SANTOS PINTO EMBARGADO: ELMA DO CARMO RIBEIRO, GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator